Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-49.2024.8.11.0027
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-49.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNER SILVA DOS SANTOS - CPF: 017.497.241-54 (APELANTE), DAIANE TROCHE DA SILVA - CPF: 056.595.261-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPEDIMENTO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente do indeferimento de sua posse no cargo de Motorista, com fundamento na existência de ação penal em curso, posteriormente revertido judicialmente por mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a negativa de posse, fundada em processo criminal sem trânsito em julgado, configura conduta administrativa arbitrária apta a ensejar responsabilidade civil do Município;

(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais e morais diante da nomeação e posse tardias decorrentes de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A Administração agiu no exercício legítimo de juízo de conveniência e oportunidade, com fundamento em critério objetivo e compatível com os princípios da moralidade e da idoneidade exigida para o cargo.

4. A reversão judicial da negativa de posse não implica reconhecimento automático de ilegalidade ou arbitrariedade flagrante, inexistente no caso concreto.

5. A jurisprudência do STF (Tema 671) e do STJ veda indenização pela nomeação tardia, salvo prova de abuso ou arbitrariedade manifesta, o que não se verifica nos autos.

6. A ausência de efetiva prestação funcional impede a compensação pecuniária retroativa, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem violação à honra ou à dignidade do autor que extrapolem meros dissabores, inviabilizando a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de posse em cargo público fundada na existência de processo criminal em curso, sem trânsito em julgado, não configura, por si só, arbitrariedade apta a ensejar indenização, quando pautada em critérios legítimos de conveniência e oportunidade.

2. A nomeação e posse tardias determinadas por decisão judicial não ensejam indenização por danos materiais ou morais, na ausência de flagrante ilegalidade ou prestação efetiva de serviço."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VAGNER SILVA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Itiquira, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado
, o autor apelante sustenta, em síntese, que a recusa de sua posse no cargo público para o qual fora regularmente aprovado se deu de forma arbitrária e ilegal, por estar fundamentada unicamente na existência de processo criminal em curso, ainda sem trânsito em julgado, o que, em seu entender, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento do pedido exordial, para fins de condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 28.055,28 (vinte e oito mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O Município de Itiquira apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, embasado em critérios objetivos e voltado à proteção do interesse público.

Defende, ainda, a inexistência de prestação funcional efetiva que justifique indenização material, tampouco configuração de abalo moral indenizável.

Ao final, requer a manutenção integral do
decisum
recorrido.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público relevante a ensejar sua intervenção obrigatória, nos termos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar a análise meritória, impende traçar, de forma objetiva, o contexto fático que permeia a presente controvérsia.

Consoante se extrai dos autos, o apelante logrou aprovação na 4ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 69/2022, destinado ao provimento do cargo de Motorista, no distrito de Ouro Branco do Sul.

Foi formalmente convocado em 15 de março de 2023, entretanto, teve sua posse indeferida pela Administração Municipal, ao argumento da existência de ação penal em trâmite, ainda pendente de trânsito em julgado.

Diante da negativa, o autor impetrou mandado de segurança (autos nº 1000469-62.2023.8.11.0027), no qual foi proferida sentença concessiva em 22 de fevereiro de 2024, reconhecendo-lhe o direito à posse, que se concretizou em 18 de março de 2024, aproximadamente um ano após a convocação originária.

Com fundamento nos referidos fatos, ajuizou a presente ação de reparação por danos materiais, referentes aos proventos que deixou de auferir no período compreendido entre a convocação e a posse, bem como por danos morais, em virtude dos alegados abalos psíquicos e emocionais sofridos.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a conduta administrativa observou os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade, inexistindo, no caso concreto, flagrante arbitrariedade apta a ensejar o dever de indenizar, conforme delineado no Tema 671 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É nesse contexto que se insere a controvérsia
recursal
, que se limita à verificação da responsabilidade civil do ente público em virtude da nomeação e posse do candidato somente terem sido efetivadas por força de determinação judicial.

Com efeito, é incontroverso que o apelante teve sua posse obstada em razão de responder a processo criminal não transitado em julgado, circunstância que, à época, foi valorada pela Administração no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, com fundamento nos princípios da moralidade administrativa e da idoneidade exigida para o exercício do cargo público.

Embora o Judiciário, em controle de legalidade, tenha reformado tal decisão no âmbito do mandado de segurança, tal circunstância, por si só, não configura ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

No julgamento do Tema 671 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”.

Nesse diapasão, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca de conduta manifestamente abusiva ou despida de razoabilidade por parte da Administração, o que não restou evidenciado nos autos.

A negativa de posse fundou-se em elemento concreto, a existência de ação penal em curso, sendo tomada com respaldo em critérios administrativos legítimos, dentro do âmbito discricionário permitido à Administração, não havendo que se falar, portanto, em ato eivado de vício ou ilegalidade flagrante.

A concessão da segurança garantiu o direito ao exercício do cargo, mas não importou, de forma automática, no reconhecimento de dano material ou moral indenizável, tampouco implicou juízo de censura quanto à legalidade do ato administrativo anterior.

Com relação ao pleito
indenizatório
por danos materiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de efetiva prestação do serviço público afasta a possibilidade de
percepção
retroativa de remuneração, mesmo quando o ingresso no cargo decorre de decisão judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo.

2. Ressalta-se ainda que essa tese foi fixada em repercussão geral pelo STF, segundo a qual, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Precedente: RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
DJe
13.5.2015.

3. Recurso Especial não provido.

(
REsp
795.161/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
17/05/
2017)(
g.n
)

No caso vertente, inexistindo contraprestação funcional durante o interregno entre a convocação e a posse, não há falar em enriquecimento sem causa da Administração ou em prejuízo indenizável.

Quanto ao dano moral, igualmente inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie violação à honra, imagem ou dignidade do autor que transcenda o mero dissabor ou frustração de expectativa, ônus que lhe competia.

A jurisprudência, de forma reiterada, tem afastado a configuração de dano moral nas hipóteses em que o indeferimento da posse se dá com respaldo em fundamentos jurídicos plausíveis e ausente prova de arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Destaco, por oportuno, o seguinte julgado deste e. TJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da nomeação tardia para o cargo de Assessora Jurídica. A apelante alega que sua nomeação foi preterida devido à contratação irregular de escritório de advocacia e que a conduta da Administração Pública
causou-lhe
prejuízos financeiros e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação tardia da apelante decorreu de arbitrariedade flagrante da Administração Pública, a ponto de justificar indenização por danos materiais e morais; e (
ii
) analisar se há direito ao pagamento de salários retroativos sem a efetiva prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, a posse em cargo público por decisão judicial não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando comprovada arbitrariedade flagrante da Administração.

4. A contratação de escritório de advocacia ocorreu por meio de procedimento licitatório regular à época, não havendo prova cabal de que tal medida visava exclusivamente impedir a nomeação da apelante. Assim, não restou configurada arbitrariedade manifesta que enseje indenização.

5. A responsabilidade do ente público exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. No caso, não há comprovação de que a Administração Pública agiu dolosamente ou de forma ilegal para prejudicar a apelante.

6. O pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo inviável a condenação do ente público ao pagamento dos valores pleiteados pela apelante.

7. Os supostos danos morais alegados, como perseguições e humilhações, não foram demonstrados de forma suficiente a caracterizar violação à dignidade da apelante, configurando meros dissabores inerentes à vida funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida.

Tese de julgamento:

1
. A nomeação tardia em concurso público não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando demonstrada arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

2. O pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviço, sendo vedada a indenização por período não trabalhado.

3. A contratação temporária de terceiros, por si só, não configura ilegalidade apta a ensejar indenização, quando não demonstrado que teve como único objetivo impedir a nomeação do candidato aprovado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 671, RE 724.347; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000274-41.2023.8.11.0039, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001216-79.2012.8.11.0038, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023.

(N.U 1000546-95.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 06/03/
2025)(
g.n
)

Por fim, ressalte-se que o controle jurisdicional da legalidade não se confunde com o juízo de mérito administrativo, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas diante de ilegalidades evidentes, o que não se vislumbra na hipótese em apreço.

A decisão administrativa, ainda que posteriormente revista, foi devidamente motivada e pautada em critérios legítimos, inexistindo qualquer elemento que denote atuação arbitrária ou ofensiva aos princípios constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por VAGNER SILVA DOS SANTOS, mantendo hígida a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios
recursais, os quais majoro para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025